Tribunal: STF
Processo: HC 54688
Classe: HC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-23
Data de publicação: 1976-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. APELAÇÃO.
1) INTERPOSTA APELAÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DENTRO DO PRAZO, A
PRODUÇÃO DE RAZOES FORA DELE NÃO TORNA DESERTO O RECURSO.
2) INTIMAÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO AO DEFENSOR DA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE.
3) HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA ANULAR O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EM
RELAÇÃO AO PACIENTE.